Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746099-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO FLOSS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO FLOSS contra decisão que homologou laudo pericial e declarou liquidada a ação de no 0739981-88.2021.8.07.0001, cabendo ao autor o valor apurado de R$ 3.984,46 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Nas razões recursais, o agravante informa que a ação originária tem por objeto a liquidação de sentença da ação civil pública 94.00.08514-1. Aponta, em síntese, as seguintes nulidades que entende recair sobre a perícia realizada: “a) nulidade pelos extratos utilizados pela perita não serem os extratos originais da operação, se tratando de extratos elaborados unilateralmente pelo agravado, apontando vários indícios de fraude; b) nulidade pela planilha ter sido murchada por mil o que macula a perícia porque está em desacordo com as normas de contabilidade, tendo havido erro quanto a conversão da moeda; c) suposta fraude em razão de haver vários lançamentos para prejuízo diferente da realidade contratual, não havendo lançamento acerca de crédito de leilão diante da venda judicial do imóvel dado em garantia na época da operação; d) irregularidade quanto a conta de atualização feita pela perita o que acarreta informações e apuração que não é fidedigna com a realidade contratual e com o real valor do crédito do autor”. Defende a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo do concurso, uma vez que as nulidades apontadas evidenciam probabilidade de provimento do recurso e o eventual prosseguimento da execução baseada em valor controvertido configura risco de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja cassada a decisão e declarada nula a perícia realizada, determinando-se ao agravado apresentar extratos/slips ORIGINAIS da operação havida entre as partes possibilitando o refazimento da perícia. Sem preparo, pois é parte beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, em razão do prosseguimento do feito, enquanto controvertido o valor da liquidação. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência das apontadas nulidades e a necessidade de nova perícia. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Contra a mesma decisão foi interposto pelo ora agravado o agravo de instrumento no 0745911-22.2023.8.07.0000, cujo mérito deverá ser apreciado e julgado conjuntamente com este recurso. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora